Tribunal: TJBA
Processo: 8016631-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016631-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FABIO VELOSO VIDAL

AGRAVADO: EDSON BARRETO DE JESUS

Advogado(s)
:
CARINA GALVAO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA DE VALORES E METODOLOGIAS DE CÁLCULO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA DO DECISUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação ordinária visando a recomposição de saldo e apuração de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, indeferiu a realização de prova pericial contábil por considerá-la desnecessária ao deslinde do feito, determinando o julgamento antecipado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial contábil em demanda revisional de conta do PASEP caracteriza cerceamento de defesa, diante da alegação de desfalques e de complexidade nos cálculos de atualização monetária e juros ao longo de décadas.

III. Razões de decidir

1. O direito à produção de provas é garantia constitucional decorrente do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2. Embora o juiz seja o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as inúteis ou protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil), a aferição de diferenças de correção monetária, juros e apuração de eventuais saques em conta do PASEP ativa por mais de 30 anos envolve a transição de diversos padrões monetários e planos econômicos.

3. A divergência matemática expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes e a necessidade de rastreamento de lançamentos históricos tornam indispensável o exame por profissional técnico especializado, não sendo viável o julgamento seguro da causa com base em planilhas unilaterais.

4. O indeferimento da perícia contábil, neste cenário fático, restringe indevidamente a capacidade da instituição financeira de demonstrar a regularidade de sua gestão, configurando cerceamento de defesa e nulidade potencial da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular produção da prova pericial contábil.

Tese de julgamento: "O julgamento de mérito em ações que discutem desfalques ou critérios complexos de atualização em contas do PASEP, sem a realização de perícia contábil tempestivamente requerida pelas partes, configura cerceamento de defesa ante a necessidade de conhecimento técnico para apuração do saldo credor."

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8016631-57.2026.805.0000, no qual figura como agravante
BANCO DO BRASIL

e agravado
EDSON BARRETO DE JESUS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça